Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DESPESAS DO ALIMENTANDO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que condenou o genitor a pagar para filha menor alimentos no importe de 20% dos de seus rendimentos brutos, incluindo o custeio do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar sobre a alegada diminuição da capacidade econômica do genitor e das necessidades da filha menor; (ii) analisar a manutenção da obrigação do pagamento do plano de saúde (in natura) pelo alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta.
4. Eventuais dívidas contraídas pelo alimentante, tais como empréstimos, não possuem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo sustento dos filhos menores.
5. As provas presentes nos autos, demonstram que o valor fixado na r. sentença é razoável, uma vez que não houve comprovação da incapacidade financeira do requerente a justificar a fixação de alimentos nos termos por ele pleiteado, revelando-se prudente, inclusive, a manutenção da obrigação do pagamento do plano de saúde (in natura) pelo genitor à filha menor.
6. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os alimentos devem adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1694. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1686568, 0712885-74.2021.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023, p. 24/04/2023. TJDFT, Acórdão 1285929, 0700925-86.2019.8.07.0011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16/09/2020, p. 07/10/2020. TJDFT, Acórdão 1661614, 0716924-98.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023, p. 28/02/2023.